Tribunal: TJDFT
Processo: 0752692-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752692-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBERT HENRIQUE ARAUJO DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hebert Henrique Araújo de Almeida contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 5a Vara Cível de Brasília, no processo no 0733667-58.2023.8.07.0001, que considerou intempestiva a contestação apresentada pelo agravante. Transcrevo a r. decisão recorrida (ID 213127248 da origem): “Diante do teor da certidão de ID Num. 212516877, a contestação de ID Num. 206543745 não será apreciada por se encontrar intempestiva. Especifiquem as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, indicando a finalidade e seu respectivo objeto, sob pena de preclusão. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitados (ID 217439540 dos autos originais). Inconformado, o réu recorre. O agravante alega que foi induzido a erro pelo sistema eletrônico do PJe, que indicava o dia 05/08/2024 como prazo final para a apresentação da contestação, enquanto a decisão agravada considerou intempestiva a contestação apresentada em 05/08/2024. Argumenta que o col. Superior Tribunal de Justiça já teria pacificado o entendimento de que a parte que cumpre o prazo indicado pelo sistema eletrônico do tribunal não pode ser prejudicada por eventuais falhas do sistema. Aduz ainda que a decisão agravada viola o princípio da boa-fé e o princípio da confiança legítima, uma vez que o agravante confiou nas informações prestadas pelo próprio sistema do Tribunal. Diante disso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a tempestividade da contestação apresentada em 05/08/2024. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do§ 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente acostou os comprovantes de IDS 67991918 e 67991556. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que não há sequer indícios de falha no sistema do tribunal, mas sim, equívoco da parte ao considerar na contagem de prazo o sugerido pelo sistema. Com efeito, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito da questão posta, pois defeso fazê-lo neste momento incipiente, mas necessário observar desde logo que, em tese, a responsabilidade pelo acompanhamento dos prazos processuais é de gestão exclusiva da parte interessada, não tendo o prazo sugerido pelo sistema do PJe força vinculativa capaz de eximir a parte do monitoramento diligente para cumprir os prazos processuais estipulados pela lei. Nesse sentido, confira-se julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. FORMA PREVALECENTE, EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, NA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. 1. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 2. O acórdão ora embargado decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, pois, incabíveis estes embargos de divergência ante a aplicação da Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". Agravo interno improvido.” (AgInt nos EAREsp 1015548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 22/08/2018) Outro não é o posicionamento abarcado pelo e. TJDFT: "(...)A suspensão de prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro não impede a publicação de atos judiciais, sendo o primeiro dia útil subsequente o marco inicial para contagem do prazo recursal. O prazo sugerido pelo sistema PJe não vincula a parte quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos em lei." (Acórdão 1955121, 0705258-10.2021.8.07.0012, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) “[...] A responsabilidade pelo acompanhamento dos prazos processuais é de gestão exclusiva da parte interessada, não tendo o prazo sugerido pelo sistema do PJe força vinculativa capaz de eximir a parte do monitoramento diligente para cumprir os prazos processuais estipulados pela lei. Precedentes STJ. 5. Decisão monocrática mantida. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1724203, 07046637620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. "[...] O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação". Precedente do STJ. 3. Não há como acolher a tese de que o suposto erro cometido pela serventia judicial levou a parte ao equívoco, pois, infere-se que a certidão se limitou a informar a disponibilização do ato judicial (sentença) no DJe de 18/12/2020 e que esse "seria publicado no primeiro dia útil subsequente". 4. No que se refere ao teor da certidão que atesta a tempestividade do recurso, melhor sorte não assiste ao ora agravante, pois o juízo de admissibilidade do apelo, desde a reforma do Código de Processo Civil de 2015, passou a ser do tribunal (art. 1.010, § 3o). 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1434666, 07037300820208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. “[...] Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a publicação no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019; AgInt no AREsp 1448288/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019. 3. Segundo jurisprudência desta Corte de Justiça, a ciência posterior no sistema eletrônico após a publicação do ato processual no Diário de Justiça não dilata o prazo para a interposição de recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1648226, 07267730620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. “[...] É irrelevante, para fins de interposição de recurso, ulterior ciência ao sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJE, pois a intimação no Diário de Justiça Eletrônico continua a ser o meio de publicação oficial dos atos realizados pelos órgãos de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1346965, 07416112220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Logo, tem-se que, nesta cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Uma vez ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator